Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802528-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LENI CORDEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: ANDRE PEREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. MENOR COM TEA E TDAH. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE GRADUALIDADE E EVITAÇÃO DE DESLOCAMENTOS INTERESTADUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e regulamentação de visitas, indeferiu tutela de urgência para suspender a convivência paterno-filial, mantendo regime que incluía viagens interestaduais do menor, apesar de alegações maternas sobre sofrimento emocional da criança diagnosticada com TEA e TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para modificação do regime de convivência paterno-filial; (ii) estabelecer se o melhor interesse do menor com TEA e TDAH exige a restrição temporária de viagens e a implementação gradual do convívio com o genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos evidenciados pelas particularidades do caso concreto.

A condição do menor, diagnosticado com TEA e TDAH, impõe cautela na definição do regime de convivência, especialmente diante de mudanças bruscas de ambiente e rotina.

O laudo psicossocial recomenda a implementação gradual do convívio paterno-filial, iniciando-se no domicílio do menor e evitando deslocamentos interestaduais abruptos.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e no art. 3º do ECA, orienta a adaptação do regime de convivência às necessidades específicas do infante.

A preservação do vínculo paterno-filial não exige sua supressão, mas sua adequação progressiva, de modo a evitar prejuízos ao equilíbrio emocional do menor.

O parecer do Ministério Público reforça a necessidade de manutenção do convívio com ajustes compatíveis com a condição psicológica da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O regime de convivência paterno-filial deve ser ajustado às necessidades específicas de criança com TEA e TDAH, observando-se o princípio do melhor interesse do menor. 2. A implementação do convívio pode ocorrer de forma gradual, com restrição temporária de deslocamentos interestaduais quando recomendada por elementos técnicos. 3. A tutela de urgência é cabível para adequar o regime de convivência quando presentes probabilidade do direito e risco de dano emocional ao menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; ECA, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LENI CORDEIRO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Oferta de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas (proc. nº 0894137-41.2023.8.14.0301), que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão do regime de convivência paterno-filial anteriormente fixado.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido DOC. 132939250, de concessão de tutela para suspender o direito de convivência paterno.

Conforme já explanado nos autos, esta é a segunda vez que a materna, às vésperas do período de convivência paterno-filial em férias, recorre ao judiciário a fim de sustar o direito paterno de convivência com o filho.

Primeiro fato se deu em julho (DOC. 119077901), já no período de férias escolares, e novamente agora, às vésperas do recesso do poder judiciário e em pleno período de férias escolares, onde, conforme o regime de convivência estabelecido (DOC. 104009175) e reforçado pela decisão constante no DOC. 127544743, o filho deve permanecer de forma alternada com cada um dos pais, inclusive nas festas de final de ano e, em caso de viagem, o paterno é responsável por buscar e deixar, pessoalmente, a criança com a mãe.

De acordo com o pedido da requerente, a criança continua apresentando extrema resistência com a viagem para a casa paterna, com crises intensas de choro, nervosismo, angústia, pânico e desespero, tendo, segundo a materna, externado ameaças de suicídio.

Ocorre que não há nos autos qualquer documento de acompanhamento profissional especializado que comprove as falas da materna, se tratando, neste momento, apenas de alegações de uma das partes da lide, o que não pode ser tomado como verdade absoluta.

Nem mesmo o relatório de estudo psicossocial foi juntado aos autos.

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem a impossibilidade da convivência paterno-filial, nos moldes já estabelecidos,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, nos termos do art. 300 do CPC e mantenho a integralidade das decisões proferidas nos DOC. 104009175 E DOC. 127544743.

.

Em suas razões recursais (id 24801890), a agravante sustenta, em síntese: (i) que o menor, atualmente com 11 anos, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), demandando rotina estruturada e previsível; (ii) que há resistência do infante em conviver com o genitor, especialmente em razão de deslocamentos para outro Estado da Federação; (iii) que a imposição de viagens e convivência prolongada, de forma abrupta, acarreta prejuízos ao equilíbrio emocional da criança; (iv) que o melhor interesse do menor recomenda a gradualidade no restabelecimento do vínculo paterno-filial; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para restringir a convivência, especialmente quanto às viagens.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão ID 25503148 deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 26127419).

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 31182515)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de modificação do regime de convivência paterno-filial, especialmente quanto à autorização de viagens do menor para outro Estado, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de saúde da criança e a necessidade de observância do princípio do melhor interesse do menor.

Inicialmente, cumpre destacar que o regime jurídico das tutelas de urgência encontra-se disciplinado no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em análise, conforme já reconhecido na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, restaram evidenciados os requisitos autorizadores da medida, notadamente diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Com efeito, verifica-se que o menor é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, circunstância que, por si só, impõe especial cautela na definição do regime de convivência, sobretudo quando envolve mudanças bruscas de ambiente e rotina.

O laudo psicossocial constante dos autos principais (ID 135543541) aponta expressamente a necessidade de que o convívio paterno-filial seja implementado de forma gradativa, iniciando-se no local de residência do menor, com a presença do genitor, evitando-se, ao menos inicialmente, deslocamentos abruptos para outra unidade da federação, conforme a seguir transcrito:

“Sugere-se então que a efetivação de convívio paterno filial, com a viagem de Fernando para Santa Catarina ocorra de modo paulatino, isto é, que o convívio inicie em Belém, com a vinda do pai para este estado, conforme o desejo da criança, dado o lapso temporal de não convivência entre eles, o fato de Fernando não ter o hábito de pernoitar com o pai e a mudança abrupta de ambiente que ocorreria com a viagem da criança para Santa Catarina.”

Tal entendimento encontra respaldo no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, bem como no art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual:

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, (...) assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.”

De igual modo, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se no sentido de que o convívio paterno-filial deve ser preservado, porém adaptado às necessidades específicas do menor, recomendando-se a gradualidade e a observância de sua rotina e condição psicológica.

Importa salientar que não se está a suprimir o direito de convivência paterna, mas tão somente a adequá-lo às peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar o desenvolvimento saudável do menor, evitando-se situações potencialmente lesivas ao seu equilíbrio emocional.

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma parcial, para que seja alinhada aos fundamentos já delineados na decisão que deferiu o efeito suspensivo, bem como ao parecer ministerial, a fim de estabelecer que: a convivência paterno-filial ocorra, neste momento, na cidade de Belém; seja implementada de forma gradual e progressiva; sejam evitados, por ora, deslocamentos do menor para outro Estado, até ulterior reavaliação com base em elementos técnicos.

3-Parte dispositiva.

Diante de tais fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão agravada, adequando o regime de convivência ao melhor interesse do menor.

É voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Des.Relator

Belém, 26/05/2026